Tribunal: TJMT
Processo: 1025501-87.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025501-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRAYDES DO AMARAL (AGRAVADO), ADRIANNE MARIA AMARAL CUIABANO - CPF: 299.662.991-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRAYDES DO AMARAL - CPF: 111.481.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), IRAYDES DO AMARAL - CPF: 111.481.951-49 (AGRAVADO), ADRIANNE MARIA AMARAL CUIABANO - CPF: 299.662.991-49 (AGRAVADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025501-87.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:

Banco Volkswagen S.A.

Agravada:
Espólio de
Iraydes do Amaral

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DA DEMANDADA – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OFÍCIO – CONSTRIÇÃO FINANCEIRA SEM REQUERIMENTO DA PARTE EXEQUENTE
– OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À INÉRCIA JURISDICIONAL –
NULIDADE PROCESSUAL EVIDENCIADA – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto nos art. 513, §1º, e 523, ambos do CPC, o cumprimento da sentença que reconhece a obrigação de pagar
exige, de maneira expressa, o requerimento da parte exequente.

In casu, além de o agravante já ter demonstrado de diversas formas que restituiu o bem apreendido ao herdeiro que sempre esteve na posse do veículo, é inadmissível o início do cumprimento de sentença de ofício, com determinação de constrição financeira sem requerimento da parte exequente, que sequer apresentou manifestação nos autos. Assim, imperioso o
reconhecimento da nulidade do processo, por
ofensa ao devido processo legal e à inércia jurisdicional,
com aplicação do efeito translativo, para julgar extinta
a ação de origem, com a consequente desconstituição da penhora realizada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025501-87.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:

Banco Volkswagen S.A.

Agravada:
Espólio de
Iraydes do Amaral

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A., em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão, em fase de cumprimento de sentença, que move contra Iraydes do Amaral, determinou de ofício a penhora de ativos financeiros do banco, de acordo com a tabela Fipe do automóvel objeto da lide, vinculando-se aos autos, consignando que “
o valor ficará resguardado ao requerido, até que compareça aos autos.
”.

Inconformado, o agravante recorre aduzindo, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois mesmo antes do trânsito em julgado da sentença providenciou a restituição do veículo, realizando a entrega do bem ao herdeiro da falecida, que detinha a posse do bem antes da apreensão. Defende
a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que determinou a “
restituição do bem à parte requerida ou depositar o equivalente em dinheiro, conforme Tabela Fipe, sob pena de bloqueio do valor correspondente ao bem apreendido
.” (
id. 102766491 – autos de origem), por cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte não foi intimado acerca do andamento processual pelo PJe, sendo certificado de maneira equivocada o decurso do prazo para manifestação. Defende a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, tendo em vista que a juíza
a quo
não se manifestou acerca da ausência de requerimento da parte exequente para a constrição financeira.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 153907676).

As informações foram prestadas (id. 154088197).

Sem contraminuta (certidão id. 158395191).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025501-87.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:

Banco Volkswagen S.A.

Agravada:
Espólio de
Iraydes do Amaral

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Volkswagen S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Iraydes do Amaral,
lastreada no contrato de financiamento n.
41690221, firmado entre as partes, no valor de R$ 45.076,32 (quarenta e cinco mil, setenta e seis reais e trinta e dois centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas de R$ 939,09 (novecentos e trinta e nove reais e nove centavos), em razão do inadimplemento.

Após o deferimento da liminar, foi realizada a apreensão do veículo, contudo, a citação deixou de ser efetivada, ante o falecimento da demandada (certidão id. 63577474 - autos de origem).

Diante disso, foi determinada a intimação do banco a fim de promover a regularização processual, contudo, a parte permaneceu silente, razão pela qual o processo foi extinto, nos termos do art. 485, II e III, §1º, do CPC, com a revogação da liminar anteriormente deferida, sendo determinado ao autor a comprovação da restituição do bem ou o depósito do equivalente em dinheiro.

Ato contínuo, o banco se manifestou nos autos informando a restituição do veículo em 27.11.2021, requerendo a juntada do termo de restituição assinado por Luciano Amaral Mota Cuiabano, filho da demandada (id. 71559100 – autos de origem).

A MMª Juíza determinou o cumprimento da sentença em seus exatos termos, tendo em vista que não foi acostado nos autos comprovante de restituição com firma reconhecida, sob pena de bloqueio
online
, razão pela qual o banco demandante apresentou o aludido documento (id. 73813521 – autos de origem).

A douta magistrada entendeu pela irregularidade do documento apresentado, sob o fundamento de que inexiste nos autos prova de que Luciano Amaral Mota Cuiabano é inventariante ou herdeiro do espólio, determinando à parte autora a regularização no prazo legal.

O banco apresentou manifestação informando que localizou o processo de inventário n. 1052727-12.2020.8.11.0041, no qual consta a informação de que Luciano Amaral Mota Cuiabano é herdeiro da falecida, pugnando pelo reconhecimento da restituição do veículo (id. 74688380 – autos de origem), contudo, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a inventariante é
Adrianne Maria Amaral Cuiabano, restando impossibilitado o reconhecimento, salvo se o autor apresentar anuência desta com a restituição do bem, com firma reconhecida.

Diante disso, o banco requereu a citação da inventariante e posterior intimação para que se manifeste acerca da restituição do bem, entretanto, a douta magistrada
a quo
manteve na íntegra a decisão anteriormente proferida, com a manutenção do entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o agravo de instrumento n.
1006882-12.2022.8.11.0000, que foi acolhido por esta Câmara, para anular a decisão agravada, por ausência de fundamentação.

Em razão disso, a MMª Juíza determinou a habilitação do Espólio de
Iraydes do Amaral nos autos, representado pela inventariante
Adrianne Maria Amaral Cuiabano, que não apresentou qualquer manifestação no processo.

Posteriormente, o banco peticionou afirmando que diligenciou junto aos autos do inventário, constatando que o bem não constava no acervo hereditário, razão pela qual o formulou pedido para que a inventariante arrolasse o veículo, tendo em vista que foi restituído a um dos herdeiros. Instada a se manifestar, a inventariante asseverou que o bem sempre esteve na posse do herdeiro
Luciano Amaral Mota Cuiabano, pessoa a quem o banco restituiu o automóvel. Diante das informações juntadas aos autos, requereu o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação. Subsidiariamente, postulou por novo mandado de busca e apreensão, a fim de possibilitar a recuperação do automóvel e a restituição à inventariante.

A MMª Juíza, determinou o cumprimento da sentença exarada nos autos,
consistente na restituição do bem à parte requerida ou depositar o equivalente em dinheiro, conforme Tabela Fipe, sob pena de bloqueio do valor correspondente ao bem apreendido. Ato contínuo,
determinou de ofício a penhora de ativos financeiros do banco, de acordo com a tabela Fipe do automóvel objeto da lide, vinculando-se aos autos, consignando que “
o
valor ficará resguardado ao requerido, até que compareça aos autos.
”.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que antes mesmo do trânsito em julgado da sentença providenciou a restituição do veículo, realizando a entrega do bem ao herdeiro da falecida, que detinha a posse do bem antes da apreensão.

Segue sustentando a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que determinou a “
restituição do bem à parte requerida ou depositar o equivalente em dinheiro, conforme Tabela Fipe, sob pena de bloqueio do valor correspondente ao bem apreendido
.” (
id. 102766491 – autos de origem), por cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte não foi intimado acerca do andamento processual pelo PJe, sendo certificado de maneira equivocada o decurso do prazo para manifestação. Defende a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, tendo em vista que a juíza
a quo
não se manifestou acerca da ausência de requerimento da parte exequente para a constrição financeira.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que ao extinguir o processo de busca e apreensão, a MMª Juíza determinou ao autor a comprovação da restituição do bem ou o depósito do equivalente em dinheiro. Assim, o banco apresentou termo de restituição de veículo assinado pelo herdeiro Luciano Amaral Mota Cuiabano, com cópia da sua carteira de habilitação (id. 71559100 – autos de origem), contudo, a douta magistrada estabeleceu diversos entraves para reconhecer a devolução do veículo, mesmo após a instituição financeira juntar aos autos o termo de restituição com firma reconhecida em cartório (id. 73813521 – autos de origem), e informações dos
autos do inventário, no qual a inventariante asseverou que o bem sempre esteve na posse do herdeiro
Luciano Amaral Mota Cuiabano, pessoa a quem o banco restituiu o automóvel (id. 102761445, p. 23 – autos de origem).

É de bom alvitre destacar que o cumprimento de sentença foi iniciado de ofício pela MMª Juíza, sendo que até o presente momento não foi apresentada qualquer manifestação da parte requerida no processo, seja por meio do espólio ou de qualquer dos herdeiros.

Nesse passo, acerca do cumprimento de sentença, o Código de Processo Civil dispõe,
verbis
:

“
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo,
far-se-á a requerimento do exequente
.”

E ainda:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente
, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”

Desse modo, no tocante à obrigação de pagar, conforme ocorre no caso em apreço, o Código de Processo Civil exige, de maneira expressa, o requerimento da parte exequente, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS VERÃO, COLLOR E BRESSER. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
Equivocada a conversão da ação de cobrança em cumprimento de sentença, de ofício, o que macula o cumprimento de sentença de nulidade.
A ação de cobrança refere-se aos Planos Econômicos Verão, Bresser e Collor, cujos índices da diferença de correção monetária ainda não estão definidos, pois pendem de julgamento os recursos extraordinários no e. STF. Desse modo, nota-se que sequer a parte autora dispõe dos critérios para a realização dos cálculos de cumprimento de sentença. Outrossim, registre-se que a ação de cobrança já estava angularizada, tendo a parte ré apresentado contestação. Portanto, descabe a conversão de ofício, sem concordância da parte ré, incumbindo ao Julgador examinar o mérito da ação de cobrança. Ainda, saliente-se que as ações individuais de cobrança relativas aos expurgos inflacionários seguem suspensas por força de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral pendente de julgamento. Por essas razões, impositiva a reconversão, de ofício, do cumprimento de sentença em ação de cobrança, a qual deverá permanecer suspensa até o julgamento dos Tema 264, 265 e 285 pelo e. STF, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.DE OFÍCIO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECONVERTIDO EM AÇÃO DE COBRANÇA.JULGADO PREJUDICADO O RECURSO.”
(TJRS, RAI n. 70084900661, 24ª Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 30.06.2021 - negritei)

Destarte, salta os olhos a nulidade existente no processo, notadamente no tocante à determinação de constrição financeira, mesmo sem requerimento do exequente, constando na decisão agravada
que “
o valor ficará resguardado ao requerido, até que compareça aos autos.
”.

Nesse passo, conforme inteligência do art. 854, do CPC, a constrição de ativos financeiros da parte executada, por meio dos sistemas conveniados, depende de requerimento expresso da parte exequente, não podendo ser determinada “
ex officio
” pelo magistrado.

À vista disso, além de o agravante já ter demonstrado de diversas formas que restituiu o bem apreendido ao herdeiro que sempre esteve na posse do veículo, é inadmissível o início do cumprimento de sentença de ofício, com determinação de constrição financeira sem requerimento da parte exequente, que sequer apresentou manifestação nos autos.

Nesse passo, imperioso o reconhecimento da nulidade do processo, por
ofensa ao devido processo legal e à inércia jurisdicional.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, aplico o efeito translativo para
JULGAR EXTINTA
a ação de origem, ante o cumprimento da sentença que determinou a restituição do automóvel, e, por conseguinte, determino a desconstituição da penhora financeira realizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023